Tribunal: TJMT
Processo: 1008713-52.2023.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008713-52.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JAILSON SOUZA DA MACENA - CPF: 004.479.135-65 (APELADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), SANTANDER S.A. - SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS E DE CORRETAGEM DE SEGUROS - CNPJ: 52.312.907/0001-90 (APELANTE), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E SECURITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA DE SEGUROS. CONDUTOR NÃO HABILITADO. DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA.
PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelações interpostas por Corretora de Seguros e Seguradora contra sentença que julgou procedente pedido de indenização securitária decorrente de sinistro que resultou em perda total de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a Corretora de Seguros possui legitimidade passiva na demanda; e
(ii) estabelecer se a ausência de habilitação do condutor do veículo exclui o dever de indenizar da Seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Corretora de Seguros não pertence ao mesmo grupo econômico da Seguradora e atuou como mera intermediadora da contratação do seguro, não havendo indícios de descumprimento contratual ou de criação de expectativa de responsabilidade, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a ausência de habilitação do condutor constitui mera infração administrativa, não configurando, por si só, agravamento intencional do risco apto a afastar o dever de indenizar da Seguradora, salvo prova concreta de contribuição para o sinistro, o que não foi demonstrado nos autos.

Nos termos do art. 786 do Código Civil, a Seguradora tem direito à sub-rogação sobre o salvado, sendo cabível a reforma parcial da sentença para determinar que o segurado providencie a transferência do veículo e da documentação necessária à Seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A Corretora de Seguros é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda de indenização securitária quando atua como mera intermediadora e não integra o mesmo grupo econômico da Seguradora.

A ausência de habilitação do condutor do veículo constitui mera infração administrativa e, isoladamente, não afasta o dever de indenizar da Seguradora, salvo prova concreta de agravamento intencional do risco ou exclusão expressa de cobertura.

O segurado deve transferir a Seguradora o salvado e a documentação necessária à sub-rogação, nos termos do art. 786 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
SANTANDER S.A. - SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS E DE CORRETAGEM DE SEGUROS
e
ALLIANZ SEGUROS S/A
contra sentença proferida pela 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Veicular n. 1008713-52.2023.8.11.0003, ajuizada pelo ora Apelado
.

A sentença proferida na origem (id. 225757241) julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando os Apelantes a indenizarem o autor nos termos da apólice contratada (100% FIPE - na data de ocorrência do sinistro), juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês desde a citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, além de indeferir o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões (id. 225757242), a apelante
Allianz Seguros S.A.
sustenta que a demanda deve ser julgada improcedente ante a prova inequívoca de que houve perda do direito indenizatório do seguro por infração legal pelo segurado, mais especificamente os artigos 757 e 758 do Código Civil, pela condução de veículo sem habilitação.

Aduz que o Apelado agiu em contrariedade às cláusulas contratuais de forma deliberada, mesmo que detendo o conhecimento de que sua conduta agravou o risco, afastando a responsabilidade da Seguradora.

Alega que a sentença não observou que nos casos de perda total do veículo, a indenização deve considerar a tabela FIPE e o salvado deve ser transferido à Seguradora livre de quaisquer ônus.

Pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada, afastando a responsabilidade da Apelante no presente caso e, caso não seja este o entendimento, que seja garantido a Recorrente a transferência da propriedade do salvado.

Por sua vez, o apelante
Santander Corretora de Seguros Investimentos e Serviços S.A.
em suas razões (id. 225757247), defende a sua ilegitimidade passiva, pois somente se trata da Corretora que fez a intermediação entre o cliente a Seguradora, não possuindo qualquer ingerência nas condições contratuais da apólice de seguro.

Argumenta que inexiste nexo de causalidade entre os danos narrados e a conduta da Corretora recorrente.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, reconhecendo a ilegitimidade passiva da Recorrente e julgar a ação extinta.

Contrarrazões acostadas em id. 225757653.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito à existência ou não de responsabilidade dos Apelantes a garantirem o pagamento da cobertura securitária pleiteada pelo Autor na origem.

De início, em relação à alegação de ilegitimidade passiva suscitada pelo apelante Santander S.A., considerando que se trata de questão meritória, passo a análise desta em conjunto ao mérito da pretensão.

Na origem, o Requerente/Apelado afirmou que firmou contrato de seguro veicular por meio da apólice n. 5177202251311377626, sendo intermediado pela Corretora Santander, sendo a Allianz Seguros a Seguradora responsável.

Narrou que em 27/11/2022, às 07h00min, quando ia para a fazenda em que trabalha, sofreu um sinistro, o qual levou a perda total do veículo.

Aduziu que a reparação do prejuízo foi negada em virtude da não observância dos termos contratuais, pois o condutor não era devidamente habilitado.

Os Requeridos/Apelantes sustentam a ausência de dever de indenizar os danos, tendo em vista que o Segurado não era habilitado por ocasião do sinistro.

No que tange a ilegitimidade passiva alega pelo recorrente Santander S/A
, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação de indenização securitária o estipulante do seguro nas hipóteses de descumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados de legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência), sobretudo se integrarem o mesmo grupo econômico.

Nesse norte:

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. APÓLICE COLETIVA. ESTIPULANTE E CORRETORA DE SEGUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. GRUPO ECONÔMICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO FIRMADO NO INTERIOR DO BANCO. (...). 2. Este Tribunal Superior firmou o entendimento de que o estipulante, em regra, não é o responsável pelo pagamento da indenização securitária, visto que atua apenas como interveniente, na condição de mandatário do segurado, agilizando o procedimento de contratação do seguro. 3.
É possível, excepcionalmente, atribuir ao estipulante e à corretora de seguros a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, em solidariedade com o ente segurador, como nas hipóteses de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados de legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência), sobretudo se integrarem o mesmo grupo econômico. (...)
." (STJ, REsp n. 1.673.368/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 22/8/2017).

Contudo, observa-se que no presente caso, não há indícios de que a Corretora Santander pertença ao mesmo grupo econômico que a Seguradora Allianz, e tampouco a ocorrência de descumprimento dos termos contratuais, sendo esta apenas a intermediadora do negócio jurídico firmado com o segurado.

Assim, resta claro que a Corretora Apelante não é legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois se restringiu a intermediar a negociação (segurado-seguradora), sendo medida necessária o acolhimento desta alegação.

Nesse sentido:

AGRAVO INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA E/OU INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
SEGURO
DE AUTOMÓVEL –
LEGITIMIDADE
PASSIVA DA
CORRETORA
– ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – MERA INTERMEDIADORA DAS NEGOCIAÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA AOS ATOS QUE PRATICA – NÃO ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA DE SUA PARTE – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.
Em regra, a
corretora
de
seguros
, na condição de mera intermediária, é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda na qual se pretende o pagamento de indenização securitária.
Isso porque não há pertinência subjetiva com a relação jurídica de direito material. (N.U 1014166-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO
C/C PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES – FURTO DE VEÍCULO NO ESTADO DE SÃO PAULO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS –
LEGITIMIDADE
PASSIVA DA
CORRETORA
– ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – MERA INTERMEDIADORA DAS NEGOCIAÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA AOS ATOS QUE PRATICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA DE SUA PARTE – PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CLARA E EXPRESSA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. A responsabilidade da empresa
corretora
de
seguros
se limita aos atos que pratica ao intermediar a negociação; não se estende aos termos do Contrato.
É ilegítima a recusa da Seguradora ao pagamento da indenização se não há cláusula clara e expressa de exclusão de cobertura (art. 54, §§3° e 4°, do CDC). (N.U 0002396-59.2017.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023). (Destaquei).

Em relação ao recurso interposto pela Seguradora Allianz
, conforme a jurisprudência predominante no Superior Tribunal de Justiça, a falta de habilitação para dirigir veículos caracteriza-se mera infração administrativa, não configurando, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado de modo a afastar a obrigação de indenizar da seguradora.

Nesse contexto, deve-se verificar se a conduta do segurado ao dirigir sem habilitação ensejou um risco intencional não coberto pela cobertura securitária.

Do conjunto probatório acostado aos autos, em especial do Boletim de Ocorrência (id. 225754824) e das fotos do veículo sinistrado (id. 225754825), não é possível se concluir que o segurado deu causa ou contribuiu par o agravamento do risco e, consequentemente, a ocorrência do sinistro.

Logo, o simples fato do Apelado não ser habilitado não afasta o dever de indenizar.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. FALTA DE HABILITAÇÃO. MERA INFRAÇÃO. AGRAVAMENTO DE RISCO NÃO DEMONSTRADO. COBERTURA SECURITÁRIA. OBRIGATORIEDADE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a falta de habilitação para dirigir veículos caracteriza-se como mera infração administrativa, não configurando, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora. Precedentes,
2. No caso dos autos, a Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que o segurado não contribuiu de forma concreta para colocar sua vida em risco. Também não foi reconhecida a existência de cláusula contratual expressa excluindo a cobertura em caso de ausência de CNH do segurado, razão pela qual é devido o pagamento da indenização pleiteada. 3. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7 deste Pretório. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.393.963/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024).

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE. SEGURO. ACIDENTE. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1.
Consoante a jurisprudência desta Corte, a falta de habilitação do condutor do veículo não configura, a priori, agravamento no risco e, portanto, não é causa suficiente para, por si só, afastar a cobertura securitária.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.065.710/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe de 28/11/2014). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – ÓBITO DO SEGURADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO APENAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – IRRESIGNAÇÃO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO – AGRAVAMENTO INTENCIONAL DE RISCO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“O Superior Tribunal de Justiça possui firme o entendimento de que a ausência de habilitação para dirigir não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.301.702/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 29/10/2018). A falta de habilitação do segurado para a condução do veículo constitui mera infração administrativa e não retira o direito à cobertura securitária, até mesmo porque se faz necessária à efetiva contribuição do segurado para o acidente, o que não restou demonstrando a contento.
(TJ-MT 10058954020178110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO DE VIDA - MORTE DO SEGURADO EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - ESTADO DE EMBRIAGUEZ - IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 620, STJ - AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO - AGRAVAMENTO DE RISCO - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA IRREPROCHÁVEL – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...).
Ademais, não havendo comprovação do nexo causal entre a ausência de CNH do condutor do veículo e o acidente, não há que se falar em agravamento do risco, conforme precedentes do STJ, razão pela qual é devida a indenização pleiteada pelos beneficiários.
Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso. (N.U 1000451-58.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022). (Destaquei).

Registra-se que da apólice acostada em id. 225757210 é possível constatar que quando do fechamento do contrato a Seguradora apelante não exigiu que o Segurado fosse habilitado para firmar a avença e, de forma contraditória, agora exige que o Segurado seja habilitado para pagar a indenização.

Se como a Apelante defende as cláusulas contratuais excluem a cobertura nos casos em que o segurado não seja habilitado, o negócio jurídico foi firmado sem que fosse possível o pagamento da indenização, e o Apelado estava adimplindo parcelas de um seguro que não conseguiria utilizá-lo quando mais precisasse, o que se monstra no mínimo contraditório.

Dessa forma, não vislumbro motivos suficientes para afastar a responsabilidade Seguradora recorrente em indenizar o Apelado.

Por fim, nos termos do artigo 786 do Código Civil, a Seguradora tem direito à sub-rogação dos direitos sobre o
salvado
, de modo que a sentença deve ser reformada apenas nesse ponto, para que conste no dispositivo que o segurado deverá entregar o salvado à Allianz (veículo e toda a documentação necessária para a transferência).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos para: a)
declarar
a ilegitimidade passiva da apelante Santander Corretora de Seguros Investimentos e Serviços S/A, e b)
determinar
que o segurado providencie a transferência do salvado livre e desembaraçado à seguradora Allianz (veículo e toda a documentação necessária para a transferência).

Ainda, deixo de majorar os honorários nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/15 por não estarem presentes os requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025